Tribunal: TJDFT
Processo: 0700229-44.2024.8.07.0021
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CABIMENTO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. ART. 435 DO CPC.
1.O descumprimento de determinação de emenda atinente a demonstração da efetiva hipossuficiência ou ao recolhimento das custas processuais, enseja o indeferimento da petição inicial, nos termos dos artigos 321; 330, inciso IV e 485, inciso I, do CPC.
2.Nos termos do art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, de modo que, não configurada tais hipóteses, os documentos juntados de forma extemporânea deverão ser desconsiderados.
3. A juntada posterior de documentação a eventualmente comprovar a hipossuficiência, ante as peculiaridades do caso, somente se presta à concessão do benefício com efeitos prospectivos, não alcançando nem modificando atos processuais anteriores.
4. Apelo conhecido e desprovido.